Tribunal: TJDFT
Processo: 0701544-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0701544-39.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. AGRAVADO: KAUAN BASTOS FERREIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por 2008 Empreendimentos Comerciais S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 218374566 do processo de origem n. 0725450-89.2024.8.07.0001) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial proposta pelo agravante contra Kauan Bastos Ferreira, indeferiu o pedido de inscrição do nome do executado, ora agravado, no cadastro de inadimplentes por meio do sistema SerasaJud. Em suas razões recursais (ID 67957765), o agravante afirma que todas as diligências realizadas para localização do patrimônio do devedor restaram infrutíferas e, portanto, seria cabível o deferimento da diligência requerida a fim possibilitar a satisfação do crédito. Alega que “tomando o princípio da efetividade da jurisdição, é certo que as medidas atípicas de execução são importante instrumento a viabilizar o adimplemento da obrigação executada, mediante a observância da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional”. Colaciona jurisprudência do STJ e deste e. Tribunal de Justiça, em sentido favorável à sua tese. Cita o princípio processual da efetividade, os arts. 139, IV e 782, § 3o, do CPC, bem como o Enunciado n. 48 do ENFAM, a fim de amparar os seus argumentos. Aponta estarem reunidos os requisitos legais para o deferimento da tutela antecipada recursal. Requer, portanto, o deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal, para que seja determinada a inscrição do nome do agravado no cadastro de inadimplentes via SerasaJud. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso, confirmando a medida liminar vindicada. Preparo recolhido (IDs 67957773 e 67957774). Em razão da prevenção verificada (ID 67960356), os autos vieram a esta Relatoria. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, a despeito dos argumentos apresentados pelo agravante, reputa-se ausente o segundo requisito, visto que não se identifica, nesse momento inicial, risco de dano grave ou risco ao resultado útil do processo, haja vista ter o Juízo de origem determinado a suspensão do processo de execução, nos termos do art. 921, III, § 1°, do CPC (ID origem 218374570). Com efeito, nos termos do art. 923 do CPC, suspensa a execução, não serão praticados atos processuais, excetos os de natureza urgente. Na espécie, não se verifica presente a urgência da medida. Ainda, destaca-se que a inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes não tem o condão de satisfazer imediatamente o crédito do exequente. Portanto, em um juízo de cognição sumária, não se constata risco à satisfação do crédito do autor que justifique adoção da antecipação da tutela requerida. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento da antecipação da tutela recursal, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente desse e. Tribunal, ad litteris: Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Requisitos. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. Ausência. HERANÇA. EXCLUSÃO DE COLATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. (...). (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, a pretendida tutela liminar apresenta contornos satisfativos e, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC “A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Publique-se. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 23 de janeiro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora